Tribunal: CARF
Processo: 15983.720132/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720132/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.706 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SIMONE YAMAMURA MENDES SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
É causa de exclusão de ofício do regime de tributação simplificado a não
escrituração do livro caixa nem dos livros contábeis capazes de revelar a
integralidade da movimentação financeira, inclusive a bancária.
LIVRO CAIXA..
Rejeita-se o livro caixa reconstituído antes mesmo do ato de exclusão, se a sua
escrituração não reflete a totalidade da movimentação financeira do
contribuinte, inclusive a bancária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720132/2014-16
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/FOR (Acórdão 08-36.908, fls. 343 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, a Ação Fiscal foi realizada com a finalidade de se verificar
incompatibilidade dos dispêndios/repasses recebidos com cartão de crédito declarados em
DECRED com a Receita Bruta declarada na DASN/2011, referente ao AC 2010.
Intimada em 31/05/13 a apresentar livros contábeis (razão/diário) e/ou livro caixa,
livros fiscais e livro de prestação de serviços, bem como a comprovação dos valores de receita
bruta declarados mediante entrega de talonário de notas fiscais, a recorrente não se manifestou.
Reintimada em 23/09/13, apresentou parte dos documentos solicitando a
prorrogação de prazo para a entrega do restante.
Relata a Autoridade Fiscal que não houve, após a reintimação, a entrega de
nenhum outro documento, além dos seguintes (entregues em 01/10/2013):
- Ficha Cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo
- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Saídas
- Notas Fiscais de Saída
Da análise dos documentos enviados pelo contribuinte, verificou-se que há
significativas discrepâncias entre os valores contabilizados no Livro de Saídas e das Notas
Fiscais, bem como entre estes valores com a Receita Bruta declarada na DASN/2011, além de ter
sido verificado que os Livros de Entradas e Saídas não foram registrados e encontram-se
incompletos, razão pela qual tornou-se inviável o desenvolvimento da presente Auditoria com
base nestes documentos.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

Discrepâncias Apontadas – e-fl. 309

Relata a Autoridade que a contribuinte não escriturou o Livro Caixa, infringindo o
art. 26 da LC 123/06.
Constatado que a empresa incidiu em infração à legislação tributária (falta de
escrituração Livro-Caixa), solicitou-se ao Sr. Chefe do Serviço de Fiscalização o
encaminhamento de Representação Fiscal ao Delegado da Receita Federal ,do Brasil com a
proposta de exclusão do contribuinte SIMONE ,YAMAMURA MENDES SANCHES do
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir' de 01/01/2010, fundamentado no inciso VIII do art.
29, da LC 123/06.
A Autoridade Fiscal que propôs a exclusão assim se manifestou:
[cf. e-fls. 146 e ss.]
Assim, examinando a Representação Fiscal (fls. 2 e 3) e os respectivos documentos
comprobatórios (fls. 5 a 109) constata-se que a mencionada empresa, no período de
01/2010 a 12/2010, descumpriu o disposto no § 2o do art. 26 da Lei Complementar N°
123/2006, pois não apresentou o Livro-caixa (toda movimentação financeira e bancária
da empresa deveria ser escriturada neste livro) e nem apresentou a escrituração contábil
(Livro Diário e Livro Razão) que dispensaria a apresentação do Livro-caixa (§ 3° do art.
3o da Resolução CGSN no 10/2007), incorrendo na hipótese de exclusão de ofício
prevista no inciso VIII do caput e no § 1o do art. 29 da Lei Complementar No 123/2006,
conforme legislação pertinente abaixo transcrita:
[...]
Diante de todo o exposto, PROPONHO a EXCLUSÃO DE OFÍCIO da empresa
SIMONE YAMAMURA MENDES SANCHES – ME do SIMPLES NACIONAL (fls.
120 a 123), com efeitos a partir de 01/01/2010, por haver incorrido na hipótese de
exclusão de ofício prevista no inciso VIII do caput e no § 1o do art. 29 da Lei
Complementar No 123/2006.
Em 20/10/2014, relata a Autoridade Fiscal que após tomar conhecimento do
procedimento de exclusão em andamento, a contribuinte alega em correspondência que não
havia o Livro Caixa no início da ação fiscal, estava extraviado. Procurou recuperá-lo mas o HD
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

do computador estava corrompido. Informa que com a ajuda técnica, após um enorme e
demorado trabalho, conseguiu recuperar o Livro, apresentando-o na totalidade com 140 páginas.
A Autoridade aduz que o respectivo livro foi refeito com base informados ao
representante do fiscalizado pela própria fiscalização, que os obteve por meio de RMFs.
Salienta “que os valores lançados no Livro Caixa coincidem com aqueles
fornecidos ao contribuinte, mas eles representam apenas os valores recebidos com cartão de
crédito/débito, estando, portanto, excluídos os valores de venda recebidos em dinheiro ou em
cheque, razão que por si só colocam em dúvida a veracidade e autenticidade das informações
lançadas no citado Livro Caixa”.
Operou-se a exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 42, de
06 de novembro de 2014 (e-fl. 316).
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 344 e ss.)
Transcrevo o relatório que resume bem as razões expostas na defesa exordial:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/STS no 42, de 2014, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2010 (fls 146/149, fls 308/314 e 316), a perdurar pelos três
anos-calendário subsequentes, por não haver escriturado o livro caixa, inviabilizando,
assim, a identificação de sua movimentação financeira, inclusive a bancária (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, inc. VIII).
2. Cientificado da exclusão em 13.11.2014 (fls 318/319), o contribuinte manifestou
inconformidade em 11.12.2014 (fls 329/334), requerendo a permanência no Simples
Nacional, à luz dos seguintes argumentos:
Preliminarmente:
(i) O ADE é nulo por vício de competência, porquanto lavrado pelo Delegado
Adjunto da DRF/Santos (SP), que não possui delegação formal para exercer as
atribuições de Delegado, além do que, sendo sua atuação restrita aos casos de
ausência e impedimento do titular do cargo, tais condições não foram consignadas
no ato de exclusão;
(ii) Antes mesmo da exclusão, no dia 20.10.2014, o contribuinte entregou à
autoridade fiscal o livro caixa restaurado, já que o original, em papel, extraviara-se
e não foi possível sua pronta reconstituição a partir dos dados mantidos em
computador, devido à corrupção no seu disco rígido (fls 153/305);
(iii) Ante a juntada aos autos do livro caixa, um segundo parecer do setor
competente se fazia necessário antes da expedição do ADE, o que não ocorreu (fls
146/149);
No mérito:
(iv) O livro caixa em papel encontrava-se extraviado por ocasião do início da
fiscalização, tendo buscado recuperá-lo utilizando os dados existentes em
computador, cuja memória, todavia, estava corrompida;
(v) Procurou, então, ajuda técnica, e, após enorme e demorado empenho, logrou
êxito, culminando com a apresentação do livro, que espelha a movimentação
financeira e bancária da empresa.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

3. Anexei a fl 342.
4. É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 364 e ss.)
Transcrevo as razões apresentadas pela recorrente:
Preliminar
1.) A exclusão ocorreu em data de 06/11/2014, porém a requerente apresentou petição
datada de 20/10/2014 fls. 153 a 156, que tinha o condão de levar ao conhecimento da
autoridade competente o Sr. Delegado, que foi restaurado o Livro Caixa (fls. 166 a 305),
conforme mencionou nos itens 6 a 10 dessa petição, que seria o único fundamento para
caracterizar a falta do livro caixa.
2.) Por força da apresentação dessa petição de 20/10/2014, o procedimento
administrativo foi encaminhado ao subscritor da Representação e Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil encarregado da fiscalização da requerente, manifestando às fls
308 a 310, onde destacamos o seguinte:- No item 8, diz que “o impugnante não possuía
Livro Caixa ...”.
Jamais fez constar essa afirmação, mas sim que o Livro Caixa em papel encontrava-
se extraviado, e que foi restaurado do HD, culminando em sua impressão resultando
em 140 folhas, juntado as fls. 166 a 305 deste processo, comprovando de maneira cabal
que possuía esse livro. Não é verdade que o livro caixa tenha sido refeito com base nos
valores de Receita obtidos, informalmente, pelo representante do fiscalizado, como
constou no item 9 de sua informação (fls. 310), mas sim que o Livro Caixa foi
recuperado dos dados constantes no HD. Assim, de maneira indireta, o senhor Auditor
confirma que os valores constantes na escrituração do Livro Caixa coincidem com as
informações que a fiscalização obteve junto às empresas de cartões de crédito.
3.) As vendas de mercadorias foram devidamente escrituradas no Livro Caixa, e para
comprovar essa assertiva, elaborou Demonstrativo Extraído do Livro Caixa (anexo
ao processo fls. 166 a 305), onde constam diariamente as VENDAS DE
MERCADORIA efetuadas pela Matriz e Filial, comprovando de maneira implícita
que jamais poderia obter informalmente da fiscalização as vendas tão bem detalhadas
diariamente, até porque não existe no presente processo, por parte da Receita Federal
esse detalhamento diário.
4.) Após o pronunciamento do senhor Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, o
processo foi encaminhado erroneamente ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Santos, sem que tenha ouvido o parecer técnico e jurídico do SEORT (Serviço de
Orientação e Análise Tributária) através da EQIRT (Equipe de Isenções e Renúncias
Fiscais), e este inadvertidamente expediu o Ato Declaratório Executivo em questão.
5.) Esse Parecer é extremamente necessário, pois foi apresentados fato e
comprovação da existência do Livro Caixa posterior à expedição do Parecer da
SEORT/EQIRF constante as fls.146 a 149, que por sua vez teria a oportunidade de
avaliar e emitir aditamento ao parecer anterior (fls. 146 a 149).
NO MÉRITO.
6.) Data máxima vênia, transcreve os itens constantes de sua petição de 20/10/2014 fls.
153 a 156, que bem se aplica para a defesa dos interesses da contribuinte, e dentre eles
destaca os seguintes:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

7.) Convém salientar que tal procedimento ocorreu antes dos chamados SISTEMA
ALERTA — SIMPLES NACIONAL COMUNICADO 1/2013 emitidos pela Receita
Federal em casos semelhantes, facultando ao contribuinte para que efetuasse a AUTO
REGULARIZAÇÃO, promovendo a retificação da DASN e recolhendo ou parcelando
os débitos que viessem a ocorrer após essa normalização, conforme comprova através
da anexação dessa correspondência enviada a outro contribuinte fls. 161/162.
8.) Assim dessa maneira a contribuinte viu-se alijada dessa faculdade e oportunidade de
espontaneamente promover a regularização, evitando assim a demanda de fiscalização,
respeitando assim a equidade, ou seja, tratamento igual em casos semelhantes.
9.) Essa espontaneidade também ocorreu com uma empresa da mãe da contribuinte, em
que a Receita Federal através do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Santos,
encaminhou Aviso de Cobrança e Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 007419 de
03/09/2014, para que efetuasse o pagamento ou parcelamento dos débitos oriundos
dessas retificações feitas de maneira espontânea, em que prontamente recolheu
integralmente esses créditos tributários, conforme fls.162 a 165.
10.) Colhe-se de todo esse procedimento fiscal que o impugnante não possuía Livro
Caixa, culminando segundo consta com o enquadramento que ensejaria a sua exclusão
do Simples Nacional a partir de 01/01/2010.
11.) A exclusão do simples nacional ocorreu especificamente da existência ou não do
LIVRO motivação.
12.) O Livro Caixa em papel por ocasião do início da fiscalização encontrava-se
extraviado cujo fato a fiscalização tinha conhecimento, porém ele existia em meios
magnéticos, razão pela qual recuperou os dados possibilitando a sua apresentação em
papel.
13.) Esclarece que o Livro Caixa encontra-se devidamente encadernado demonstrando
que referido livro preenche todos os requisitos para a sua admissibilidade. Esclarece
mais ainda, que as 140 folhas do livro caixa ora juntadas são cópias exatas do Livro
Caixa encadernado.
14.) Finalmente, os lançamentos existentes no Livro Caixa espelham todas as
movimentações financeiras e bancárias da empresa, o que poderá ser facilmente
constatado.
15.) Nos lançamentos realizados com referência ao único banco, ou seja Banco
Bradesco, que possui duas contas sendo a da matriz de n° 15.601-9 e filial de n° 16.901-
3, foram executados um total de 1743 (hum mil, setecentos e quarenta e três)
lançamentos, correspondendo aos contas correntes e das aplicações financeiras.
16.) Reprisa, data máxima vênia, o que constou no item 3 acima:- As vendas de
mercadorias foram devidamente escrituradas no Livro Caixa, e para comprovar
essa assertiva, elaborou Demonstrativo em anexo (doc. 1), extraído do Livro Caixa
(anexo ao processo fls 166 a 305), onde constam diariamente as VENDAS DE
MERCADORIA efetuadas pela Matriz e Filial, comprovando de maneira implícita
que jamais poderia obter informalmente da fiscalização as vendas tão bem
detalhadas diariamente, até porque não existe no presente processo, por parte da
Receita Federal esse detalhamento diário.
17.) Desse detalhamento diário das vendas de mercadorias, possui ainda valores
mensais que coincidem com os valores apurados pela fiscalização, evidenciando a
realidade das vendas efetuadas e devidamente registradas e lançadas no livro caixa, que
a seguir têm os seguintes valores mensais:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

18.) A desqualificação que a fiscalização efetuou do livro entregue, com base no
fundamento de não refletir a movimentação financeira e bancária, e ainda por asseverar
que os valores lançados no livro caixa representam aqueles recebidos por meio do
cartão de crédito ou de débito, estando, portanto excluídos os valores recebidos em
dinheiro ou cheque (item 9 às fls. 310) conforme fez constar em seu parecer anexo ao
ora recorrido Acórdão de lavra do senhor Conselheiro do CARF, às folhas 345, é
totalmente descabida, inverídica e acima de tudo tendenciosa, senão vejamos.
19.) Inicialmente os valores lançados diariamente no livro caixa apresentado em papel
foram efetuados no transcorrer do ano de 2010 e esses dados constam da recuperação
efetuada no HD do computador, logo, portanto refletindo a realidade dos fatos
económicos e financeiros da empresa.
20.) Quer o Senhor Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com o constou na parte
final do item 9 às folhas 310, “...estando, portanto, excluídos os valores de venda
recebidas em dinheiro ou em cheque, razão que por si só colocam em DUVIDA a
veracidade e autenticidade das informações lançadas no citado Livro Caixa,
(grifamos e sublinhamos), fazer valer com o escudo da DÚVIDA, para torna-la
realidade para conseguir prevalecer o seu intento de subsidiar a sua fundamentação para
a exclusão, o que não poderá ser aceito sob de ser considerado ineficaz e nulo de pleno
direito essa exclusão.
21.) Essa dúvida expressada pela fiscalização, nada mais é que "uma incerteza,
indecisão, hesitação sobre a realidade de um fato, verdade de uma asserção" Dicionário
Aurélio Buarque de Holanda, 1a Edição, pagina 495. Traz ainda que Dúvida do latim
dubitare- hesitar, vacilar e pôr em dúvida, exprime na terminologia jurídica, a incerteza
em que se está a respeito da verdade, a respeito de um fato ou de uma coisa.
Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, 16a Edição, 1999, fls. 292.
22.) Os estabelecimentos da recorrente encontram-se situados em bairro nobre da cidade
de Santos, denominado Gonzaga e ainda por se localizar na orla da praia, possui
população de classe média e alta.
23.) Essa população tem como hábito a exemplo de outras localidades com esse perfil,
de não portarem valores em moeda capazes de adquirir mercadorias, não só nas lojas da
recorrente como também em outros locais, pois existe o lado prático e seguro da
utilização dos cartões de créditos e de débitos, o que torna imperativa essa prática
comercial.
24.) Assim, além da recorrente não realizar vendas com recebimentos em moeda
corrente do país, os seus clientes somente fazem os pagamentos de suas compras com
cartões de crédito ou débito.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

25.) Quanto a não realização de recebimento através de cheques, isso se tornou ponto
pacífico e norma no comércio em geral, por uma questão da segurança em eventual
compensação que poderia ensejar a devolução do cheque por insuficiência de fundos. A
respeito dessa situação, temos que a um único cheque recebido este foi devolvido por
duas vezes sem fundos, conforme poderão ser constatadas nos dias 23 e 28 de agosto de
2010, através do Livro Caixa juntado as fls.166 a 305.
26.) A exclusão do Simples Nacional, segundo fundamentação do parecer da SEORT
(Serviço de Orientação e Análise Tributária) da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santos (folhas 146 a 149) e do Ato Administrativo de Exclusão do Simples Nacional
de autoria do Delegado Adjunto as fls.316, com base no inciso VIII do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123/2006, assim as divergências que possam ter ocorrido quantos as
emissões de Notas Fiscais e dos Livros de Entrada e Saída de Mercadorias, não poderão
ensejar fundamentação para a exclusão.
a) Nas exclusões de ofício das empresas optantes do simples por infrações as
normas que regem essa forma de tributação, a exemplo do que ocorreu com a
contribuinte, é imposto penalidades que fogem ao razoável, pois além de determinar
retroativamente a exclusão à época da ocorrência da infração, provoca a mudança
desde aquela da data da exclusão, da forma de tributação de simples para lucro
presumido ou real , além de acarretar a obrigatoriedade de efetuar a feitura e
entrega de nova declaração do Imposto de Renda pela forma de lucro presumido ou
lucro real.
b) Por outro lado, quando um contribuinte optante do lucro presumido ou lucro
real, comete infração capaz de impor de ofício a sua tributação como base no lucro
arbitrado, estará sujeito a majoração de mais 20% (vinte por cento) sobre as
alíquotas do imposto de renda, como determina as normas do lucro arbitrado.
c) Dentro dessas considerações, levo ao conhecimento desse egrégio Conselho o
meu parecer para tornar mais justo e razoável a exclusão da empresa no simples
nacional.
d) Impor e aplicar de ofício ao contribuinte infrator acréscimo de 20% (vinte por
cento) sobre as alíquotas incidentes no simples nacional, sobre os valores
declarados espontaneamente e ainda sobre as receitas que tenham sido omitidas,
para o período desde o início da infração até o mês em que se efetuar o lançamento
do crédito tributário.
e) Excluir o contribuinte do simples a partir do primeiro dia útil seguinte ao mês em
que ocorreram as constituições dos créditos tributários oriundos da forma prevista
no item anterior.
f) Assim, qualquer reparo que se possa fazer para equacionar esse desequilíbrio
tributário, que não obrigatoriamente o que acima sugeri, solicita dos ínclitos
julgadores que façam reflexão sobre esse assunto e se possível que encaminhe
estudos ao Conselho Gestor do Simples Nacional para apreciação dessa matéria, o
que antecipadamente agradeço.
27.) Quer deixar registrado que os valores devidos em virtude da apresentação em data
de 29/01/2014 da Declaração Anual do Simples Nacional foram devidamente
parcelados, conforme comprova pelas informações constantes da Consulta Pedidos de
Parcelamento extraído do site da Receita Federal em 23/10/2014 em anexo (doc. 2),
cujos pagamentos das parcelas estão sendo honradas pontualmente.
28.) Verifica-se a existência de uma flexibilização nas normas tributárias, a tal ponto do
órgão tributário, no caso a Receita Federal do Brasil, em informar aos contribuintes
divergências nos dados a que dispõe os sistemas informatizados, para que este venha a
promover com as retificações devidas e efetuar o pagamento ou parcelamento, sempre
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

dentro da espontaneidade, evitando assim que o contribuinte venha a ser excluído do
simples nacional e seja tributado por outra forma de tributação muito mais onerosa o
que inviabiliza a continuidade com a sua atividade.
29.) Além de tornar inviável a continuidade da atividade, essa exclusão que se opera de
maneira RETROATIVA, impõe ao contribuinte que faça opção pela tributação com
base no lucro presumido ou real e ainda a obrigatoriedade de recolhimentos ao INSS
dos valores retidos dos empregados e dos devidos pelas empresas, que são
substancialmente muito elevados em confronto com a tributação do Simples Nacional.
30.) Essa maneira de exclusão retroativa se legal, poderá ser considerada imoral em
termos da retroatividade da punição de exclusão, uma vez que impõe ao excluído o ônus
não só do recolhimento dos impostos como citado no item anterior como também na
apresentação das declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, quer pelo lucro
presumido como pelo lucro real.
31.) Permissa vénia, sabedor de que esse egrégio Conselho apenas irá se restringir a sua
área de competência, porém poderá fazer gestões junto a Receita Federal do Brasil
levando suas sugestões técnicas, ao assunto que irei abordar, a saber:-
Do Pedido
Diante de tudo que foi exposto e provado REQUER:-
a) Inicialmente, apreciação e julgamento da preliminar arguida.
b) No exame do mérito e da robustez das provas trazidas e juntadas ao presente recurso
e ainda das que foram juntadas anteriormente, requer dos ínclitos conselheiros que seja
julgado totalmente improcedente o Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 42 de
06/11/2014 de Exclusão do Simples Nacional e consequentemente restabelecendo a sua
condição de optante pelo Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, as razões foram reiteradas, as quais foram adequadamente
enfrentadas pelo Colegiado de origem, de modo que mantenho a decisão pelas suas próprias
razões.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

Do Voto da Decisão Recorrida
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação de inconformidade,
dela se toma conhecimento.
6. No mérito, a manifestação é improcedente.
7. O interessado aduz três preliminares de nulidade contra o Ato Declaratório
Executivo.
8. Na primeira, o Delegado-Adjunto que assina o referido ato não teria competência
para fazê-lo, tendo em vista a mera delegação informal existente entre ele e o titular do
cargo e a ausência dos pressupostos para a sua atuação (ausência ou impedimento do
titular).
9. Inicialmente, cumpre observar que a nomeação de Renato César Leite para o encargo
de Delegado-Adjunto se deu mediante a Portaria no 1.254, de 25 de junho de 2014, de
autoria do Secretário-Adjunto da Receita Federal do Brasil (RFB), publicada no dia
seguinte no Diário Oficial da União (DOU), de modo que as sua atribuições decorrem
desse ato e não de suposta delegação do titular do cargo.
10. Quanto à segunda objeção, o art. 303 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, estabelece que “aos Delegados-Adjuntos da
Receita Federal do Brasil incumbe, no âmbito da respectiva jurisdição, assistir o
Delegado da Receita Federal do Brasil no desempenho das suas atribuições,
substituindo-o quando das suas ausências e impedimentos.” No dia 6 de novembro de
2014, data em que expedida a portaria de exclusão, o titular do cargo encontrava-se em
viagem a serviço, conforme consulta de fl 342, de modo que legitimada está a atuação
do signatário do ato impugnado nas funções de Delegado.
11. A segunda preliminar observa que a recuperação do livro caixa que havia sido
extraviado se deu antes mesmo do ato de exclusão, tendo sido entregue à autoridade
fiscal no dia 20 de outubro de 2014. Com isso, carente de motivação se revelaria o ato
de exclusão.
12. Entretanto, a autoridade fiscal, que formulou a representação de exclusão,
desqualificou o livro entregue, por não refletir a movimentação financeira e bancária do
contribuinte por completo. Nesses termos, assevera que os valores lançados no livro
caixa representam aqueles recebidos por meio de cartão de crédito ou de débito,
estando, portanto, excluídos os valores recebidos em dinheiro ou cheque (fl 310).
13. A terceira e última preliminar constata que a exclusão está alicerçada em parecer do
setor competente (Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort) proferido antes da
entrega do livro caixa (fls 146/149). O contribuinte considera tal peça imprescindível
para fundamentar o ato de exclusão, não sendo suprida pela complementação da
representação fiscal de fls 308/310.
14. A esse respeito, cumpre afirmar que o parecer a que se refere o contribuinte tem por
objeto o exame da representação fiscal e visa subsidiar o Delegado na decisão de excluí-
lo ou não do Simples Nacional. Assim, se o Delegado se der por convencido dos
fundamentos da representação fiscal, poderá editar o ato sem prévio respaldo de sua
assessoria técnica. Afinal de contas, as atribuições do cargo pressupõem não só a
competência jurídica, mas também a competência técnica.
15. Do exposto, rejeitam-se as preliminares aduzidas.
16. Quanto à matéria de fundo, cumpre examinar a presença do pressuposto enunciado
para a exclusão do Simples Nacional.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

17. De acordo com os arts. 26, §2o, e 29, caput, VIII, a Lei Complementar no 123, de
2006, o contribuinte poderá ser excluído do Simples Nacional quando houver falta de
escrituração do livro caixa ou quando ela não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária. A Resolução CGSN no 10, de 2007, no art. 3o, §3o,
dispensa o contribuinte dessa obrigação acessória, desde que ele apresente a
escrituração contábil, especialmente os livros diário e razão.
18. A escrituração do livro caixa tem por escopo constatar a real movimentação
financeira, inclusive a bancária, da empresa beneficiada por um regime de tributação
favorecido, que preconiza que as microempresas e as empresas de pequeno porte devem
ater seu faturamento a um certo limite previamente estipulado para dele se beneficiar, de
sorte que sua omissão traz, em conseqüência, a exclusão de ofício daquela sistemática
de tributação, com efeitos retroativos à sua ocorrência, conforme aqui disposto.
19. Pois bem, a ação fiscal em face do contribuinte foi deflagrada com o escopo de
verificar a incompatibilidade dos valores repassados pelas operadoras de cartão de
crédito com as receita brutas declaradas para o ano de 2010, na DASN/2011. Para tanto,
o procedimento fiscal foi instaurado em 31.05.2013, com a ciência do contribuinte do
Termo de Início de Fiscalização (fl 4), no qual lhe foi solicitada a apresentação dos
livros contábeis (razão/diário) e/ou livro caixa, livros fiscais e livro de prestação de
serviços, bem como a comprovação dos valores de receita bruta declarados mediante
entrega de talonário de notas fiscais.
20. Após entregar parcialmente a documentação requerida, ao mesmo tempo em que
solicitou prazo para a apresentação da documentação faltante, a autoridade fiscal
constatou significativas discrepâncias entre os valores contabilizados no livro de saídas
e nas notas fiscais enviadas, bem como entre esses valores e as receitas declaradas,
conforme tabela abaixo. Ademais, os livros de entradas e saídas encontravam-se sem
registro e incompletos, razão pela qual a fiscalização não pautou a auditoria por esses
documentos.

21. Em 23.09.2013, o contribuinte foi reintimado a apresentar o livro caixa ou os livros
contábeis (fl 7), limitando-se, todavia, a requerer nova prorrogação para o atendimento
da intimação (fl 80).
22. Em vista disso, em 19 de agosto de 2014, a autoridade fiscal representou o
contribuinte ao Delegado da RFB, a fim de excluí-lo do Simples Nacional.
23. Em sede de manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão, o requerente
alega que a falta de apresentação do livro caixa se deu em virtude de extravio.
24. Nesse largo interregno, várias oportunidades foram concedidas ao contribuinte para
proceder à regularização de sua escrituração contábil e fiscal, não tendo, porém, adotado
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

as providências indispensáveis no sentido de se precatar contra os riscos legais
decorrentes do extravio de livros e documentos.
25. Com efeito, a mera alegação de extravio do livro caixa ou da dificuldade em
recompô-lo não constitui prova de exclusão de antijuridicidade, mormente porque não
veio acompanhada de provas da publicidade do fato e da comunicação às repartições
competentes. Confira-se o que preceitua, para estes casos, a norma específica constante
do Decreto-Lei no 486 de 1969, verbis:
[Decreto-Lei no 486 de 1969]
Art. 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em
jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao
fato e deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do registro do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada
depois de observado o disposto neste artigo.
26. Tal comando encontra-se também reprisado no Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), introduzido pelo Decreto no 3000, de 1999, na Seção IV, que trata da
conservação de Livros e Comprovantes. Confira-se:
[Art. 264 – RIR/99]
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-
Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10).
§2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10,
parágrafo único).
27. Assim, após o extravio de seus livros e documentos, de acordo com as normas que
disciplinam a matéria, o interessado deveria efetuar vários procedimentos, com o
objetivo de tornar público o ocorrido e dar início à regularização dos livros e
documentos que substituiriam os extraviados. Não consta, nos autos, prova de quaisquer
providências nesse sentido por parte da empresa, mesmo depois de transcorridos mais
de dois anos entre o período dos fatos geradores e a intimação da fiscalização.
28. Diante de tal situação, a autoridade fiscal representou o contribuinte em
19.08.2014, propondo a sua exclusão do Simples Nacional. A poucos dias da exclusão,
o contribuinte juntou aos autos o livro caixa reconstituído em 20.10.2014 (fls 153/140).
29. Antes, porém, de editar a portaria de exclusão, a autoridade fiscal teve o cuidado de
examinar o livro juntado, a fim de verificar se ele refletia toda a movimentação
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

financeira do contribuinte, inclusive a bancária. Desse modo, a representação fiscal foi
complementada pela informação de fls 308/314:
8) Ocorre que o contribuinte, tomando conhecimento do procedimento de exclusão
do SIMPLES NACIONAL em andamento e em correspondência (anexa) datada em
20/10/2014, informa, em .-linhas gerais,'" que “o impugnante não possuía Livro
Caixa......por ocasião do início da fiscalização encontrava-se extraviado, porém
procurou recuperar os seus dados no computador, quando teve a ingrata surpresa
de saber que o HD havia sido corrompido e os dados existentes não poderiam ser
recuperados procurou ajuda técnica de profissional especializado na recuperação
de dados do HD e após um trabalho enorme e demorado rogou êxito em sua
recuperação. Assim, com a ajuda desse técnico houve a concretização para a
apresentação, feitura e impressão na totalidade do Livro Caixa faz a juntada nesta
oportunidade do Livro Caixa que contém 140 folhas....apresenta as Receitas que
foram devidamente escrituradas no Livro Caixa sob : -a nomenclatura Venda de
Mercadorias Matriz e Venda de Mercadorias Filial, que somam mensalmente os
seguintes valores (apresenta quadro com receitas do ano que totalizam o montante
de .R$ 2.283.235,69) apela para recusar essa proposta (de exclusão do SIMPLES),
para que a contribuinte venha a continuar como optante do simples nacional.” I
9) Da petição do contribuinte e da análise do documento anexado' (Livro Caixa),
verifica-se que o mesmo foi refeito com base nos valores de Receita obtidos,
informalmente, pelo representante do fiscalizado junto a esta fiscalização, que por
sua vez os obteve junto às Instituições Financeiras administradoras de Cartão de
Crédito, por meio da emissão das respectivas RMF ' - Requisição de Movimentação
Financeira-, Saliente-se ' que os valores lançados no Livro Caixa coincidem com
aqueles fornecidos ao contribuinte, mas eles representam apenas os valores
recebidos com cartão de crédito/débito, estando, portanto, excluídos os valores de
venda recebidos em dinheiro ou em cheque, razão que por si só colocam em dúvida
a veracidade e autenticidade das informações lançadas no citado Livro Caixa;
10) Ainda assim, resta indubitável o descumprimento de obrigações acessórias
pois, além da constatação da falta de escrituração, do Livro Caixa, no decorrer do
ano-calendário de 2010, houve também a falta de emissão de documento fiscal de
venda, como previsto no artigo 26, inciso I, da Lei 123/2006. Saliente-se que as
Notas Fiscais Emitidas apresentadas pelo contribuinte, quando do atendimento aos
Termos de Inicio e de Reintimação fiscal, somam apenas o valor total de R$
94.745,25 no ano, conforme “Relação das Notas Fiscais Emitidas no Ano-
calendário 2010", anexada . à presente Representação Fiscal, e Quadro Resumo ,
colado no item 5 acima. Verifica-se, portanto, grande incompatibilidade entre o
valor total das notas fiscais emitidas (R$ 94.745,25) com o valor da Receita Bruta
Apurada por esta . fiscalização, de R$ 2.283.235,69, valor que foi lançado pelo
contribuinte no Livro Caixa refeito a partir das informações obtidas pelo mesmo
junto a esta fiscalização. Saliente-se que, • respaldando a tese de que o Livro Caixa
apresentado não deve ser considerado, nenhuma das Notas Fiscais Emitidas e
apresentadas para a fiscalização foi lançada no-Livro Caixa refeito. - * '
11) Diante de todo o exposto, tendo sido constatado que a empresa incidiu em
infração à legislação tributária, pela “falta de escrituração de Livro. Caixa” e pelo
“descumprimento reiterado ' da obrigação contida no inciso I do caput do artigo 26
(falta de emissão de , documento fiscal de venda)”, proponho, fundamentado nos
incisos VIII e XI, respectivamente, do artigo 29, da Lei Complementar 123/2006,
que a mesma seja excluída - de ofício - do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a
partir de janeiro de 2010. Retorno o presente processo ao Sr. Delegado da Receita
Federal do Brasil em Santos para prosseguimento da proposta de exclusão do
contribuinte pessoa jurídica SIMONE YAMAMURA MENDES SANCHES do
SIMPLES NACIONAL, com base na fundamentação legal acima.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

30. Em conclusão, os valores lançados no livro caixa reconstituído registram apenas as
operações das vendas realizadas mediante pagamento via cartão de crédito e débito,
estando excluídos os valores das vendas recebidas em dinheiro ou cheque, razão por que
tal livro não registra a integralidade da movimentação financeira do contribuinte. Para
comprovar a sua afirmação, a autoridade fiscal observa que nenhuma das notas fiscais
emitidas, relacionadas às fls 310/314, foi lançada no livro caixa. Dessa forma,
permanece a situação a ensejar a sua exclusão do Simples Nacional.
31. Pelo exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
(Documento assinado eletronicamente)
Raimundo Parente de Albuquerque Júnior

Considerações Finais
A recorrente foi excluída do regime do simples nacional por se enquadrar no
inciso VIII do artigo 29 da LC 123/2006, falta de escrituração do livro-caixa com todas as
operações realizadas pela empresa de modo que permita a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
A Autoridade apresentou o quadro para demonstrar as inconsistências:

Apesar de não mencionado no voto condutor da decisão recorrida, há ainda a
obrigatoriedade de se manter a escrituração contábil refletida no Livro Diário, o qual deve ser
registrado no órgão competente.
Trata-se de obrigação de todo empresário, conforme determina o CC/02:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

[...]
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode
ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Rememore-se também que, no mesmo Diploma, há o dispositivo que dispõe que a
escrituração sem vício faz prova a favor do contribuinte empresário (art. 226). Ou seja, há mais
um dever instrumental que não foi observado pela recorrente.
Embora a ausência do Livro Diário não é prevista como causa de exclusão do
Simples Nacional, considerando a obrigatoriedade de todo empresário de manter a escrituração
contábil (com exceção do MEI), seria a apresentação deste Livro a melhor forma de se
comprovar estar a contribuinte em situação regular.
Com efeito, o Livro Caixa apresentado não registra vendas realizadas em dinheiro
ou cheque. Ainda, nenhuma das Notas Fiscais emitidas e apresentadas para a fiscalização foi
lançada no Livro Caixa refeito.
Não há como dar razão a recorrente.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720132/2014-16

Fl. 433
DF CARF MF
Original